Tribunal: TJSP
Processo: 2052491-52.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Fato Atípico
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Pleito de revogação da prisão preventiva – Impossibilidade – Decisão suficientemente fundamentada - Inteligência dos artigos 312 e 313, I do CPP - Presentes os requisitos ensejadores da decretação da medida - Necessidade de garantia da ordem pública - Condições pessoais favoráveis que não inviabilizam o cárcere - Inaplicabilidade de quaisquer das medidas

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Pleito de revogação da prisão preventiva – Impossibilidade – Decisão suficientemente fundamentada - Inteligência dos artigos 312 e 313, I do CPP - Presentes os requisitos ensejadores da decretação da medida - Necessidade de garantia da ordem pública - Condições pessoais favoráveis que não inviabilizam o cárcere - Inaplicabilidade de quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal – Pandemia do COVID-19 – Questão não analisada pelo MM. Juízo a quo – Supressão de instância – Recomendação 62/2020 do CNJ, ademais, que possui, como o próprio nome diz, caráter de recomendação – Presença dos requisitos e circunstâncias que autorizam a manutenção da custódia cautelar - Inexistência de constrangimento ilegal - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000282173
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2052491-52.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que são pacientes PAULO
CELSO DA SILVA NETO e DOUGLAS ANDRADE DA SILVA e Impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2052491-52.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no 2052491-52.2020.8.26.0000
Autos de origem no 1500636-38.2020.8.26.0535
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 6a Vara Criminal da
Comarca de Guarulhos
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Pacientes: PAULO CELSO DA SILVA NETO e DOUGLAS
ANDRADE DA SILVA
Voto no 38451
HABEAS CORPUS Tráfico de drogas Pleito de revogação da
prisão preventiva Impossibilidade Decisão suficientemente
fundamentada - Inteligência dos artigos 312 e 313, I do CPP -
Presentes os requisitos ensejadores da decretação da medida -
Necessidade de garantia da ordem pública - Condições pessoais
favoráveis que não inviabilizam o cárcere - Inaplicabilidade de
quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319, do Código
de Processo Penal Pandemia do COVID-19 Questão não
analisada pelo MM. Juízo a quo Supressão de instância
Recomendação 62/2020 do CNJ, ademais, que possui, como o
próprio nome diz, caráter de recomendação
Presença dos
requisitos e circunstâncias que autorizam a manutenção da
custódia cautelar - Inexistência de constrangimento ilegal - Ordem
denegada.
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido
liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São
Paulo, em favor de PAULO CELSO DA SILVA NETO e
DOUGLAS ANDRADE DA SILVA, que estariam sofrendo
constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de Direito da 6a
Vara Criminal da Comarca de Guarulhos.
Narra, de início, que os pacientes foram
presos em flagrante, pela suposta prática do crime de tráfico
de drogas, sendo-lhes decretada a prisão preventiva.
Nesse contexto, sustenta que a decisão
combatida
não
demonstrou
a
necessidade
concreta
de
manutenção da custódia, fundamentando-se na gravidade
abstrata do delito em questão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2052491-52.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Destaca que os pacientes são primários e
não registram antecedentes criminais. Ademais, não há indícios
de que se dediquem à atividades criminosas. Sendo assim,
aponta a suficiência da imposição de medidas cautelares
alternativas.
Pontua,
ademais,
a
possibilidade
de
contaminação pelo “coronavírus” (COVID-19), bem como que, em
razão da pandemia, as audiências, em geral, foram suspensas.
Destarte, e diante da desnecessidade da
prisão, requer a expedição de alvará de soltura em favor dos
pacientes, que devem ser colocados em prisão domiciliar (fls.
01/07).
A liminar foi indeferida à fls. 64/66.
Foram prestadas as informações de estilo
(fls. 70/71), tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça se
manifestado pela denegação da ordem (fls. 76/80).
Relatei.
O presente habeas corpus deve ser
denegado.
Consta dos autos que, em tese, no dia 17
de março de 2020, na Rua Dezessete, altura do número 293,
São João, na cidade e comarca de Guarulhos, PAULO CELSO
DA SILVA NETO e DOUGLAS ANDRADE DA SILVA traziam
consigo e guardavam, para fins de comercialização a terceiros,
32 porções de cocaína, com peso líquido total de 24,32 gramas,
41 porções de crack, peso líquido total de 5,42 gramas e 21
porções de maconha, peso líquido total de 40,32 gramas.
Segundo apurado, no dia dos fatos, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2052491-52.2020.8.26.0000 -Voto no
4
denunciados traziam consigo entorpecentes embalados de
forma individual com a finalidade de praticar a traficância.
Assim, permaneceram nas proximidades do Colégio Pimentas II
à espera de consumidores. Ocorre que Policiais Civis, em
investigação a fim de coibir o tráfico de drogas, dirigiram-se
ao local, conhecido como ponto de venda de entorpecentes,
onde permaneceram em campana. Na ocasião, visualizaram os
pacientes realizando a venda de drogas e, então, procederam à
abordagem.
DOUGLAS pegava o dinheiro com o
comprador e se dirigia até PAULO, que guardava as drogas em
uma bolsa que trazia consigo. Em revista pessoal, nada de ilícito
foi encontrado na posse de DOUGLAS. Já com PAULO, dentro
da referida bolsa, foi localizado R$ 26,00 em dinheiro, uma
folha de papel com anotações referentes ao tráfico e as
porções de droga apreendidas. Indagados, ambos admitiram,
informalmente, a prática do comércio ilícito.
Pois bem.
Em atenta análise dos autos, não se
verifica qualquer ilegalidade na decisão combatida, que se
encontra devidamente fundamentada, em observância aos
preceitos legais e às circunstâncias do caso concreto. Nesse
sentido, o magistrado a quo destacou que: “(...) Consta nos autos
que comparecem na unidade os policiais civis, integrantes da DISE I,
informando que dando continuidade as investigações com vistas a coibir o
tráfico de entorpecente dirigiram-se ao local dos fatos, conhecido como
ponto de venda de entorpecente, há 250 metros do Colégio Pimentas II,
onde após campana velada visualizaram uma venda realizada. Nessa venda
o indivíduo identificado como DOUGLAS ANDRADE DA SILVA pegava o
dinheiro com o comprador e se dirigia até outro individuo identificado
como PAULO CELSO DA SILVA NETO. NA campana puderam observar
que PAULO também estava servindo drogas em um ponto um pouco mais
abaixo daquela rua. Os policiais aguardaram a aproximação dos indivíduos e
investiram na abordagem de ambos. Com DOUGLAS nada de ilícito foi
encontrado e com PAULO foi encontrado uma bolsa preta tipo tira colo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2052491-52.2020.8.26.0000 -Voto no
5
pendurada em seu pescoço contendo a quantia em dinheiro de R$ 26,00
(vinte e seis reais), uma folha de papel com anotações referente ao
tráfico e diversos invólucros de entorpecentes aparentando ser cocaína,
crack e maconha embalados separadamente prontos para comercialização.
Após a abordagem, de forma informal, ambos afirmaram atuar no tráfico
local. Ante o exposto os indiciados juntamente com os objetos e
entorpecentes foram trazidos a esta unidade onde a autoridade deliberou
pela lavratura do presente registro sendo o entorpecente encaminhado ao
IC para exame de constatação conforme laudo anexo. Com base na versão
sustentada pelos policiais, diante dos entorpecentes encontrados de
forma individual de embalagem, revela-se que os itens em questão
destinavam-se à venda impondo-se a classificação penal do fato em
comento na hipótese do delito de tráfico de drogas (art. 33, Lei de
Drogas). (...) No caso em exame, não obstante os argumentos aduzidos pela
Defesa, verifica-se que estão presentes os requisitos da prisão
preventiva, sendo insuficiente a fixação de medidas cautelares
alternativas. Trata-se, em tese, de delito doloso cuja pena máxima supera
os quatro anos e há provas da materialidade e indícios da autoria. Além
disso, a prisão preventiva é necessária diante da gravidade concreta do
delito e periculosidade concreta dos agentes, notadamente considerando-
se a quantidade (cocaína, massa líquida de 50g, em 32 eppendorfs; crack,
com massa líquida de 46g e 41 unidades; maconha com massa líquida de
54g e 21 unidades, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 13/14), a
variedade e a potencialidade lesiva das drogas apreendidas, além de
anotações sobre o tráfico de drogas e a quantia de R$ 26,00 (vinte e seis
reais). Dentre as drogas encontradas em poder dos indiciados havia
cocaína e crack, drogas de alto poder nocivo à saúde pública. Sem
adentrar ao mérito, os fatos teriam ocorrido em conhecido ponto de venda
de drogas e a traficância estaria sendo praticada em concurso de agentes
e e nas proximidades de estabelecimento de ensino (Colégio Pimentas II),
circunstâncias que demonstram o elevado grau de desvalor da conduta
imputada e autorizam a prisão preventiva. Ademais, foi encontrado um
manuscrito com anotações da traficância, reforçando ainda mais a
materialidade.” (fls. 52/54).
Não há que se falar, portanto, em ausência de
motivação adequada ou ofensa ao art. 93, inciso IX, da
Constituição Federal.
A propósito:
“A manutenção da custódia pela Magistrada na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2052491-52.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Primeira Instância foi devidamente justificada, não
havendo como se cogitar de falta de fundamentação
que pudesse inquinar de nula a respectiva decisão que
abordou com objetividade a ausência dos requisitos
para a obtenção da liberdade” (TJSP, Habeas
Corpus no 1.026.377.3-2, 14a Câmara Criminal,
Rel. DES. DÉCIO BARRETTI, j. 08/02/2007).
Não se olvida que o art. 313, do Código de
Processo Penal, dispõe que será admitida a prisão preventiva nos
casos em que o crime imputado seja doloso e punível com pena
privativa de liberdade máxima superior a 04 anos.
E, aqui, a lei penal prevê sanção de 05 a 15
anos de reclusão, estando os pacientes, portanto, enquadrados na
condição do inciso I, do mencionado artigo do Estatuto
Processual.
Cabe salientar que o comércio ilícito de
entorpecentes, ainda que cometido sem violência e grave ameaça,
fomenta, em tese, a prática de outros delitos tão ou mais graves, o
que provoca, com frequência alarmante, intranquilidade para o seio
da
comunidade,
justificando-se
a
prisão
cautelar,
pois
indispensável à garantia da ordem pública.
Note-se, ainda, que tem como principal
engrenagem
motora
a
dependência
química
e
psíquica,
principalmente por parte de jovens de diferentes classes sociais,
o que acaba por resultar no aumento da criminalidade pelo
cometimento de crimes mais graves em prol do sustento de tal
vício.
Ademais,
conforme
relatado,
foi
encontrada relevante quantidade de drogas com os acusados,
que, ademais, foram vistos pelos policiais praticando a
traficância, e de naturezas diversas 32 porções de cocaína, 41
porções de crack e 21 porções de maconha , o que reforça os
indícios de que a substâncias seriam destinadas ao tráfico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2052491-52.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Nessa esteira, vejamos o que preconiza o
art. 282, do Código de Processo Penal:
Art. 282. As medidas cautelares previstas neste
Título [dentre elas, a prisão em flagrante e a
prisão
preventiva]
deverão
ser
aplicadas
observando-se a: (Redação dada pela Lei no
12.403, de 2011).
I - necessidade para aplicação da lei penal,
para a investigação ou a instrução criminal e,
nos casos expressamente previstos, para
evitar a prática de infrações penais; (Incluído
pela Lei no 12.403, de 2011).
II - adequação da medida à gravidade do
crime, circunstâncias do fato e condições
pessoais do indiciado ou acusado. (Incluído pela
Lei no 12.403, de 2011). [g. n.]
Registra-se o entendimento pacífico dos
Tribunais Superiores de que a vedação da concessão da liberdade
provisória em casos de crimes hediondos e a eles equiparados
decorre da previsão constitucional da inafiançabilidade.
Destaca-se a jurisprudência dominante:
"A vedação da concessão de liberdade provisória,
com ou sem fiança, na hipótese de crimes
hediondos, encontra amparo no art. 5o, LXVl, da
CF, que prevê a inafiançabilidade de tais
infrações; assim, a mudança do art. 2o da Lei
8.072/90, operada pela lei 11.464/07, não
viabiliza tal benesse, conforme entendimento
sufragado Pretório Excelso e acompanhado por
esta Corte. Em relação ao crime de tráfico ilícito
de entorpecentes, referido óbice apresenta-se
reforçado pelo disposto no art. 44 da lei n°
11.343/06 (nova Lei de Tóxicos), que a proíbe
expressamente" (STJ, 5a Turma, HC n°
86642/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia
Filho, DJ 25.02.2008).(g.n)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2052491-52.2020.8.26.0000 -Voto no
8
E mais:
A proibição de liberdade provisória, nos casos de
crimes hediondos e equiparados, decorre da
própria
inafiançabilidade
imposta
pela
Constituição da República à legislação ordinária
(Constituição da República, art. 5o, inc. XLIII):
Precedentes. O art. 2o, inc. II, da Lei n. 8.072/90
atendeu o comando constitucional, ao considerar
inafiançáveis os crimes de tortura, tráfico ilícito
de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e
os
definidos
como
crimes
hediondos.
Inconstitucional seria a legislação ordinária que
dispusesse diversamente, tendo como afiançáveis
delitos que a Constituição da República determina
sejam
inafiançáveis.
Desnecessidade
de
se
reconhecer a inconstitucionalidade da Lei n.
11.464/07, que, ao retirar a expressão "e
liberdade provisória" do art. 2o, inc. II, da Lei n.
8.072/90, limitou-se a uma alteração textual: a
proibição da liberdade provisória decorre da
vedação
da
fiança,
não
da
expressão
suprimida, a qual, segundo a jurisprudência
deste
Supremo
Tribunal,
constituía
redundância. Mera alteração textual, sem
modificação da norma proibitiva de concessão
da liberdade provisória aos crimes hediondos e
equiparados, que continua vedada aos presos
em flagrante por quaisquer daqueles delitos. 3.
A Lei n. 11.464/07 não poderia alcançar o delito
de tráfico de drogas, cuja disciplina já constava
de lei especial (Lei n. 11.343/06, art. 44, caput),
aplicável ao caso vertente. 4. Irrelevância da
existência, ou não, de fundamentação cautelar
para a prisão em flagrante por crimes hediondos
ou equiparados: Precedentes. 5. Licitude da
decisão proferida com fundamento no art. 5o, inc.
XLIII, da Constituição da República, e no art. 44
da Lei n. 11.343/06, que a jurisprudência deste
Supremo Tribunal considera suficiente para
impedir a concessão de liberdade provisória.
Ordem denegada. (STF, HC 93229, Rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2052491-52.2020.8.26.0000 -Voto no
9
Carmen Lúcia, 01/04/2008). (g.n.)
Por outro lado, não se descuida ter o
Supremo Tribunal Federal reconhecido, em sede de repercussão
geral, a inconstitucionalidade de parte do artigo 44, da Lei de
Drogas (RE 1038925/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes,
sessão de 18 de agosto de 2017).
Contudo, além de tal decisão não possuir
efeito vinculante, é sabido que o próprio STF admite a prisão
cautelar em casos de tráfico de drogas, agora com fundamento
no artigo 312 do CPP:
“(...)
PEDIDO
DE
LIBERDADE
PROVISÓRIA
INDEFERIDO.
ART.
44
DA
LEI
11.343/06:
INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO
PLENÁRIO DESTA CORTE NO JULGAMENTO DO
HC 97.256. SUBSISTÊNCIA, NO ENTANTO, DA
JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA PRISÃO
CAUTELAR
PARA
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA
E
POR
CONVENIÊNCIA
DA
INSTRUÇÃO CRIMINAL. (...). 1. O artigo 44 da Lei
11.343/06
que veda a concessão de liberdade
provisória ao indivíduo preso em flagrante pela
prática do crime de tráfico de entorpecentes foi
declarado inconstitucional pelo Plenário do Supremo
Tribunal Federal, no julgamento do HC 97.256,
Relator o Ministro Ayres Britto, sessão de 10 de
maio de 2012. Naquela ocasião, o Pleno desta Corte
decidiu que o referido dispositivo afronta os
princípios da presunção de não culpabilidade e da
dignidade
humana,
determinando,
todavia,
o
retorno dos autos ao juízo de origem para que
fosse apreciada a existência, ou não, dos
requisitos da prisão preventiva, à luz do artigo
312 do Código de Processo Penal. 2. In casu,
contudo, o indeferimento da liberdade provisória
não se deu com respaldo na vedação legal
declarada inconstitucional por esta Corte, mas,
sim, com fundamento na necessidade da custódia
para a garantia da ordem pública e por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2052491-52.2020.8.26.0000 -Voto no
10
conveniência da instrução criminal. Isso porque o
magistrado singular concluiu que há elementos
concretos que indicam que, caso seja posto em
liberdade, o paciente continuará praticando a
traficância. Acrescentou, ainda, que a custódia
facilitará o reconhecimento do acusado pelas
testemunhas. (HC 119554 AgR / SP - SÃO PAULO,
Rel. Min. LUIZ FUX, j. em 05/11/2013).
Ressalta-se que a existência de condições
pessoais favoráveis não impede a decretação da custódia e nem
têm força para alcançar a sua revogação, mormente quando
presentes os motivos autorizadores da medida, como no caso em
tela.
Ora, referidas condições não têm o condão
de, por si sós, garantir a concessão de liberdade provisória, se há
nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção do
cárcere.
Neste sentido:
"Habeas Corpus - Tráfico de Entorpecentes -
Liberdade
Provisória
-
Impossibilidade
de
deferimento - Menores atingidos pela ação do
paciente que promovia evento chamado 'mata
aulas' - Primariedade e bons antecedentes -
Requisitos que não obstam a manutenção do
encarceramento - Artigo 44, da Lei 11.343/06 -
Constitucionalidade
-
Inexistência
de
constrangimento ilegal
Ordem Denegada.”
(TJSP, HC 990.10.049714-6, 2a Câmara,
Rel. Almeida Sampaio, j. 29/03/10).
“A primariedade, os bons antecedentes, além da
residência fixa e do emprego definido, não
impedem a constrição cautelar quando está se
mostrar necessária. Inteligência desta Corte e
do Pretório Excelso.” (STJ, HC no 24.544/MG
Rel. Min. Jorge Scartezzini).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2052491-52.2020.8.26.0000 -Voto no
11
Ademais, as medidas cautelares alternativas
ao cárcere, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, só
poderão ser aplicadas quando ausentes os requisitos para a
prisão preventiva, o que não ocorre no caso em comento.
Verifique-se a redação do art. 321, do Código
de Processo Penal:
“Art. 321. Ausentes os requisitos que autorizam
a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá
conceder liberdade provisória, impondo, se for o
caso, as medidas cautelares previstas no art.
319 deste Código e observados os critérios
constantes do art. 282 deste Código” (g.n.).
Frise-se que o direito de responder ao
processo em liberdade não é irrestrito nem absoluto. Não
obstante a liberdade constitua a regra determinada pela
Constituição da República, admite-se a sua privação em caráter
precário antes da sentença condenatória definitiva, o que não
ofende a garantia constitucional da presunção de inocência.
A propósito:
“Demonstrada a necessidade da medida cautelar
constritiva da liberdade humana, concretizada em
decisão, ainda que sucinta, onde consignadas as razões
pelas quais entendeu necessária, descabe pretender
desconstituí-la com a invocação do princípio da
presunção de inocência, ou pela circunstância de ser o
paciente primário, radicado no foro da culpa e com
profissão definida” (Revista do Superior Tribunal de
Justiça, vol. 58, p. 119) (g.n.).
Por fim, no que tange à aventada possibilidade
de contaminação pelo COVID-19, não há notícias de que o pleito
tenha sido formulado à autoridade impetrada, sendo certo que
este E. Tribunal, ao fazê-lo, estaria incorrendo em inegável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2052491-52.2020.8.26.0000 -Voto no
12
supressão de instância, nos termos dos artigos 4o e 5o da
Resolução 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
Além disso, não se desconhece os elevados
propósitos que levaram a edição de referida recomendação,
porém, como o próprio nome diz, trata-se, nada mais, que uma
recomendação, uma advertência, não sendo caso, portanto, de
aplicação imediata e automática.
Ressalta-se,
ainda,
que,
além
de
não
demonstrada infecção por parte dos pacientes pelo COVID-19,
não foi comprovada a falta tratamento adequado, se
eventualmente necessário.
Importante registrar, ademais, que não foi
referendada pelo Plenário do Pretório Excelso a liminar
concedida no bojo da ADPF no 347, pelo Exmo. Ministro Marco
Aurélio. Frise-se, ainda, que, além de não demonstrada infecção
por parte dos acusados pelo COVID-19, não foi comprovada a
falta de espaço apropriado para eventual necessidade de
isolamento ou tratamento adequado.
Anote-se que, diante da ausência de notícia de
contágio no estabelecimento no qual se encontram reclusos, não
há razão para crer que estariam expostos a menor risco de
contágio no ambiente extramuros. No presente caso, repise-se, o
requerimento é genérico, não tendo o impetrante demonstrado,
concretamente, a justificação do deferimento do pleito.
Ressalta-se,
ainda,
que
a
Portaria
Interministerial no 07 de 18 de março de 2020 adota
providências suficientes à contenção da pandemia no sistema
prisional.
Portanto, e presentes os requisitos que
autorizam a manutenção da custódia cautelar, temerária a
soltura dos acusados neste momento, eis que a colocação em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2052491-52.2020.8.26.0000 -Voto no
13
liberdade dar-se-ia em grave prejuízo à sociedade.
Confira-se
recentes
julgados
deste
E.
Tribunal relativos ao tema:
“Habeas Corpus Tráfico ilícito de drogas Decisão
fundamentada na demonstração dos pressupostos e
requisitos autorizadores da prisão preventiva

Condições pessoais desfavoráveis
Revogação

Impossibilidade

Insuficiência
das
medidas
cautelares alternativas Reconhecimento Pandemia
de Covid-19 que não tem o condão de alterar a
imprescindibilidade da medida extrema Precedentes
Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada
Ordem denegada.” (TJSP; Habeas Corpus Criminal
2059020-87.2020.8.26.0000; Relator (a): Claudia
Fonseca Fanucchi; Órgão Julgador: 5a Câmara de
Direito Criminal; Foro de Taubaté - 3a. Vara Criminal;
Data do Julgamento: 14/04/2020; Data de Registro:
14/04/2020)
“Habeas Corpus. Tráfico de Drogas. Pacientes que
pretendem a concessão da liberdade provisória em
virtude
da
ausência
dos
requisitos
da
prisão
preventiva. Alegação de pandemia que recomendaria a
soltura dos pacientes, evitando-se aglomerações que
tornam maior o risco de contágio da doença.
Impossibilidade. Requisitos da prisão preventiva bem
demonstrados nos autos. Grande quantidade de
entorpecente apreendida. Existência de emergência
epidemiológica que não pode ser considerada motivo
para soltura irrestrita de toda e qualquer pessoa,
ainda mais quando não demonstrado concretamente o
risco. Necessidade de segregação cautelar para
garantia de ordem pública, conveniência da instrução
criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.
Ordem denegada.” (TJSP; Habeas Corpus Criminal
2049236-86.2020.8.26.0000;
Relator
(a):
Xisto
Albarelli Rangel Neto; Órgão Julgador: 3a Câmara de
Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda -
9a Vara Criminal; Data do Julgamento: 21/06/2018;
Data de Registro: 14/04/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2052491-52.2020.8.26.0000 -Voto no
14
Destarte, não se vislumbra a presença de
constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem.
Isto posto, DENEGO a ordem de habeas corpus.
EDISON BRANDÃO
Relator